Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITOS DA CONSTRIÇAO PESSOAL E PATRIMONIAL. CUMULAÇAO DE PROCEDIMENTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 780 DO CPC. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. A execução de alimentos pelo rito da prisão civil e da constrição patrimonial são procedimentos diversos, previstos nos artigos 528, caput, e 528, §8o c/c 523, caput, do CPC, não sendo cabível a cumulação. Inteligência do artigo 780 do CPC. Precedentes da Casa.
2. Não obstante a situação atual decorrente da pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19), que resultou na concessão de medida liminar para suspensão de todas as ordens de prisão por alimentos no âmbito do Distrito Federal (HC 0706777-90.2020.8.07.0000), a excepcionalidade não autoriza flexibilizar a regra legal, que preceitua a impossibilidade de cumulação de procedimentos distintos no mesmo feito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.